Tribunal: TJMT
Processo: 1007092-69.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007092-69.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INES ZANATTA - CPF: 479.536.169-04 (EMBARGANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATOS BANCÁRIOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – ANÁLISE REALIZADA NO ACÓRDÃO - OMISSÃO – AUSÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO REJEITADO.

I -
Caso em exame:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta em ação de consignação em pagamento c.c. revisão de cláusulas contratuais, para afastar a incidência da comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios, mantendo apenas os encargos expressamente pactuados.

II - Questão em discussão:

Verificação de suposta omissão e contradição no v. acórdão quanto à (i) alegada abusividade contratual; (ii) inversão do ônus da sucumbência; (iii) aplicação dos Temas 948/STF e 785/STJ; (iv) desequilíbrio contratual; e (v) ausência de prequestionamento.

III - Razões de decidir:

A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada a questão principal devolvida à apreciação, qual seja, a ilegalidade da cumulação de encargos moratórios com a comissão de permanência, afastando sua incidência por falta de cláusula contratual específica. A inversão do ônus sucumbencial foi adequadamente tratada pela divisão equitativa da sucumbência, em razão da reforma parcial da sentença.

Não cabe aos embargos reabrir a discussão da matéria decidida sob o pretexto de omissão ou contradição, tampouco se exige prequestionamento explícito quando a matéria foi enfrentada no voto.

IV – Dispositivo e Tese:

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese firmada:
"Não se configuram os vícios de omissão ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta de forma adequada e suficiente a controvérsia devolvida no recurso de apelação, sendo incabíveis os embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida ou provocar pronunciamento expresso sobre dispositivos legais quando a tese jurídica foi devidamente enfrentada”.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATOS BANCÁRIOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – ANÁLISE REALIZADA NO ACÓRDÃO - OMISSÃO – AUSÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO REJEITADO.

I -
Caso em exame:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta em ação de consignação em pagamento c.c. revisão de cláusulas contratuais, para afastar a incidência da comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios, mantendo apenas os encargos expressamente pactuados.

II - Questão em discussão:

Verificação de suposta omissão e contradição no v. acórdão quanto à (i) alegada abusividade contratual; (ii) inversão do ônus da sucumbência; (iii) aplicação dos Temas 948/STF e 785/STJ; (iv) desequilíbrio contratual; e (v) ausência de prequestionamento.

III - Razões de decidir:

A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada a questão principal devolvida à apreciação, qual seja, a ilegalidade da cumulação de encargos moratórios com a comissão de permanência, afastando sua incidência por falta de cláusula contratual específica. A inversão do ônus sucumbencial foi adequadamente tratada pela divisão equitativa da sucumbência, em razão da reforma parcial da sentença.

Não cabe aos embargos reabrir a discussão da matéria decidida sob o pretexto de omissão ou contradição, tampouco se exige prequestionamento explícito quando a matéria foi enfrentada no voto.

IV – Dispositivo e Tese:

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese firmada:
"Não se configuram os vícios de omissão ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta de forma adequada e suficiente a controvérsia devolvida no recurso de apelação, sendo incabíveis os embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida ou provocar pronunciamento expresso sobre dispositivos legais quando a tese jurídica foi devidamente enfrentada”.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

O recurso aclaratório fundamenta-se nos incisos I e II do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o acórdão seria omisso e contraditório por não enfrentar: (i) a abusividade dos encargos contratuais; (ii) o pedido de inversão do ônus da sucumbência; (iii) a aplicação dos Temas 948/STF e 785/STJ; e (iv) a tese de desequilíbrio contratual decorrente de cláusulas supostamente leoninas.

Todavia,
nenhum dos vícios apontados encontra respaldo na realidade dos autos
.

Com efeito, conforme
destacado na fundamentação do v. acórdão embargado
, a controvérsia devolvida ao Colegiado
restringiu-se à análise da legalidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes
, tese que constituiu
o cerne da apelação interposta pela embargante
.

O v. acórdão, em observância ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do CPC,
analisou de forma expressa e exauriente a matéria objeto do recurso
, concluindo pela
ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos da mora, por ausência de previsão contratual específica
, e determinando que fossem
mantidos apenas os encargos previstos expressamente no contrato
.

Com relação aos
Temas 948/STF e 785/STJ
, não há omissão a ser suprida, porquanto as teses neles firmadas
não são pertinentes à questão posta nos autos
, tampouco foram elementos centrais do julgamento da apelação. Por conseguinte, inexiste obrigatoriedade de manifestação específica, sobretudo em se tratando de temas inaplicáveis ao caso concreto.

No que diz respeito à alegação de
desequilíbrio contratual
, importa observar que tal questão se confunde com a própria análise da abusividade contratual, a qual foi enfrentada na medida do necessário, sendo certo que o v. acórdão
rechaçou a incidência de encargos não pactuados expressamente
, acolhendo, inclusive, a pretensão da embargante quanto a cobrança cumulativa da comissão de permanência com os encargos moratórios.

No tocante à
inversão do ônus da sucumbência
, verifica-se que, diante da
parcial alteração da sentença em grau recursal
, o colegiado procedeu à
divisão equitativa dos ônus sucumbenciais
,
razão pela qual não havia mesmo que se falar em inversão
, não havendo qualquer omissão nesse ponto, tampouco necessidade de pronunciamento diverso.

Importa lembrar que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão da matéria já decidida
, tampouco à reapreciação do mérito da causa, como reiteradamente decidido por esta Corte e pelos Tribunais Superiores. O artigo 1.022 do CPC delimita claramente a hipótese de cabimento dos aclaratórios, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Por fim, a pretensão de
prequestionamento expresso
também não encontra guarida neste momento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já consolidaram entendimento no sentido de que
o prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais
, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido, como ocorreu no presente feito.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de

maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025